Tribunal: TJSP
Processo: 1011489-36.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais – Alegação da autora de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito, tendo sido estornados alguns valores que lhe eram devidos após aprovação prévia e entrega dos produtos aos destinatários – Procedência – Condenação da ré a indenização pelos danos materiais

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais – Alegação da autora de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito, tendo sido estornados alguns valores que lhe eram devidos após aprovação prévia e entrega dos produtos aos destinatários – Procedência – Condenação da ré a indenização pelos danos materiais decorrentes da ausência de repasse dos valores das vendas realizadas pela empresa autora pela Internet, após a autorização – Cabimento – Operadora que não comprova ter a vendedora concorrido para a prática das fraudes – Risco do negócio inerente a sua atividade – Procedência da ação mantida – Recurso da ré improvido.